Tribunal: TJDFT
Processo: 0730388-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PARTE DECORRENTE DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. DESBLOQUEIO DOS VALORES. DECISÃO MANTIDA.
1. É impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, o numerário depositado em conta destinada ao recebimento de salário, quando comprovado que os valores, ainda que parcialmente oriundos de operação de crédito consignado, são utilizados para custeio da subsistência do devedor. A relativização da proteção legal exige demonstração de que a constrição não comprometerá o mínimo existencial, o que, na hipótese, não se verificou.
2. Recurso conhecido e não provido.